Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CESSÃO DE DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.

1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à embargante rejeitada.

2. Procedente o pedido para desconstituir a constrição judicial, as verbas de sucumbência serão arbitradas com base no princípio da causalidade.

3. Os encargos serão suportados pela parte embargada porquanto mesmo ciente da resolução do instrumento de particular de cessão de direitos e, consequentemente, do retorno da posse do imóvel à embargante, mantiveram o pedido de penhora do bem imóvel, levado a efeito pelo Juízo Singular.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.

5. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).

6. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e equidade.

7. Deu-se provimento ao apelo para condenar os embargados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Sem honorários recursais.